Tribunal: TJES
Processo: 5035011-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035011-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NIEMAYER OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageiro, em razão do cancelamento de voo internacional e da ausência de assistência material e reacomodação adequada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento do voo em razão de problemas técnicos na aeronave, aliado à falta de reacomodação e assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.
04. Restou incontroverso que o voo foi cancelado após o embarque dos passageiros, em razão de problemas técnicos na aeronave, e que a recorrente não prestou a devida assistência material, tampouco ofereceu realocação em voo de outra companhia no mesmo dia.
05. Problemas mecânicos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da transportadora aérea.
06. A ausência de medidas adequadas de reacomodação e o atraso superior a 22 horas na chegada ao destino, com perda de compromissos profissionais, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral.
07. O valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação e caráter pedagógico da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “O cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave, aliado à ausência de assistência material e reacomodação adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5035011-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
NIEMAYER OLIVEIRA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageiro, em razão do cancelamento de voo internacional e da ausência de assistência material e reacomodação adequada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento do voo em razão de problemas técnicos na aeronave, aliado à falta de reacomodação e assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.
04. Restou incontroverso que o voo foi cancelado após o embarque dos passageiros, em razão de problemas técnicos na aeronave, e que a recorrente não prestou a devida assistência material, tampouco ofereceu realocação em voo de outra companhia no mesmo dia.
05. Problemas mecânicos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da transportadora aérea.
06. A ausência de medidas adequadas de reacomodação e o atraso superior a 22 horas na chegada ao destino, com perda de compromissos profissionais, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral.
07. O valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação e caráter pedagógico da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “O cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave, aliado à ausência de assistência material e reacomodação adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

O recorrido ajuizou ação em face da companhia aérea recorrente alegando que adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Vitória/ES – Mendoza/Argentina, com conexão em Guarulhos/SP, cujo embarque ocorreu pontualmente às 5h do dia 19/11/2023. No entanto, após o embarque, a aeronave permaneceu em solo por cerca de duas horas, sendo os passageiros posteriormente desembarcados em razão de problemas técnicos na aeronave.

Relata que, após longa espera, foi informado de que a única alternativa de reacomodação disponível seria um voo para o dia 21/11/2023, dois dias após a data inicialmente contratada, o que inviabilizava o cumprimento de compromissos profissionais em Mendoza. Afirma ter solicitado reacomodação em voo de outra companhia aérea no mesmo dia, o que foi negado sob a justificativa de que a empresa “não faz esse tipo de reacomodação”.

Diante da negativa e da urgência em comparecer ao curso de capacitação já pago, o recorrido adquiriu nova passagem pela companhia LATAM, conseguindo viajar apenas no final do dia, com necessidade de pernoitar em São Paulo antes de seguir ao destino final. A viagem, que deveria durar cerca de 8 horas, estendeu-se por aproximadamente 22 horas, resultando na perda parcial do primeiro dia de curso e na ausência de assistência material pela recorrente (alimentação e hospedagem). Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id 15624009), condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15624010), afirmando que o cancelamento decorreu de imperativos de segurança ditados por condições meteorológicas desfavoráveis e que a sentença não reconheceu as provas técnicas juntadas. Sustenta a ausência de ato ilícito e, por via de consequência, a improcedência do pedido de danos morais, inclusive mencionando a exigência de prova do prejuízo extrapatrimonial (art. 251-A do CBA). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, argumentando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

O recorrido foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso (Id 15624013), mas deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão (Id 15624015).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à verificação da falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Apesar de a recorrente invocar a prevalência das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, com base no art. 178 da Constituição Federal e no Tema 210 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é imperioso esclarecer a delimitação dessa aplicação.

Embora essas convenções possam ter prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor no que tange à tarifação de danos materiais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ratificado por decisões do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a reparação por danos morais em decorrência de extravio de bagagem e de atraso ou cancelamento de voo internacional não se submete à tarifação prevista nas referidas Convenções, devendo ser observada a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrente sustenta que o cancelamento do voo que faria o trecho Vitória – São Paulo no dia 19/11/2023 foi determinado por condições climáticas adversas em São Paulo, configurando caso fortuito ou força maior, excludentes previstas tanto no Código Civil (art. 737) quanto, no âmbito específico, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), em seu art. 256, § 1º, inciso II, e § 3º, inciso I, alterado pela Lei nº 14.034/2020. Contudo, essa argumentação é insustentável no contexto fático-probatório dos autos.

Em primeiro lugar, o próprio Juízo singular destacou um ponto crucial: a existência de uma declaração de contingência fornecida pela própria GOL aos passageiros que indicava que o motivo inicial do atraso era a manutenção não programada da aeronave.

Problemas técnicos em aeronaves, sejam eles relacionados à manutenção preventiva ou corretiva, estão intrinsecamente ligados à atividade empresarial do transportador. Tais eventos não são imprevisíveis ou inevitáveis no sentido jurídico estrito para afastar a responsabilidade, mas sim riscos inerentes ao serviço prestado. Constituem, portanto, fortuito interno, que se incorpora ao risco do negócio (Teoria do Risco do Empreendimento) e não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor.

Em segundo lugar, mesmo afastada a tese de manutenção, e considerando-se, por hipótese argumentativa, a ocorrência inicial de problemas meteorológicos, a falha indenizável pela recorrente se aprofunda na falta de gestão logística e no descumprimento das normas de assistência devidas.

A Resolução ANAC nº 400/2016 estabelece critérios claros para a reacomodação. O art. 21, inciso I, impõe a obrigação de o transportador oferecer ao passageiro, em casos de atraso ou cancelamento, alternativas que incluem a reacomodação, à escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro (art. 28).

O que se extrai da narrativa fática, robustecida pelos elementos dos autos, é que a recorrente ofereceu uma reacomodação que levaria o recorrido ao seu destino apenas 48 (quarenta e oito) horas após o previsto, ignorando por completo a urgência do passageiro (compromissos profissionais).

Mais grave, a recorrente negou a reacomodação em companhia aérea congênere no mesmo dia, forçando o recorrido a comprar nova passagem (LATAM) para tentar mitigar o prejuízo e o atraso. Essa recusa, por si só, demonstra o descaso e a falha na gestão da crise operacional.

O ato ilícito da companhia aérea não reside apenas no problema inicial (manutenção ou clima), mas na subsequente, inadequada e falha gestão da situação, que culminou no abandono do consumidor e na necessidade de este arcar com custos adicionais e sofrer um atraso longo.

Diante do quadro fático delineado, a tese recursal de excludente de responsabilidade por força maior não se sustenta, seja porque o atraso inicial decorreu de fortuito interno (manutenção não programada), seja porque a falha se deu no gerenciamento da malha e na assistência ao passageiro, elementos tipicamente internos e de risco do ofício da transportadora, ensejando a manutenção da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A recorrente pleiteia a improcedência do pedido de indenização moral, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e quebra contratual sem conotação lesiva à personalidade, citando o art. 251-A do CBA, que exige a comprovação do prejuízo.

Contudo, a situação vivenciada pelo recorrido transcende, em muito, os limites do mero dissabor da vida cotidiana, do qual se exige que todos suportem em sociedade. O recorrido, que se dirigia a outro país para um curso de capacitação (compromisso de alto valor e inadiável), teve sua viagem atrasada em 22 (vinte e duas) horas, marcada por longas esperas em aeroporto, falta de informações, recusa de reacomodação adequada e a necessidade imperiosa de arcar com os custos de um novo bilhete aéreo.

A jurisprudência pátria, mesmo após a introdução do art. 251-A no CBA, tem sedimentado o entendimento de que em casos de atrasos e cancelamentos de voos internacionais com tempo excessivo e relevante, especialmente quando há desassistência e frustração do propósito vital e essencial da viagem (como compromisso profissional, lua de mel, tratamento de saúde, etc.), o dano moral emerge na modalidade
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova específica do sofrimento psicológico, pois este é presumido pela própria ocorrência do evento danoso e seus desdobramentos na vida do passageiro.

Neste caso, a necessidade do recorrido em adquirir um novo bilhete para evitar a perda do seu compromisso, somada ao desgaste físico de ter que pernoitar em uma cidade intermediária e a perda de parte do curso de capacitação, claramente configura um dano que atinge a esfera da dignidade e da tranquilidade psíquica, justificando plenamente a reparação. O prejuízo extrapatrimonial, portanto, foi devidamente demonstrado pelo próprio contexto dos fatos e seus impactos concretos na vida do consumidor.

Em pleito subsidiário, a recorrente requereu a redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor seria excessivo e configuraria enriquecimento ilícito do recorrido.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta da parte ofensora e a capacidade econômica das partes, buscando atingir a dupla finalidade do instituto: compensatória para a vítima e pedagógica/punitiva para o agente causador do dano.

Analisando a conduta da recorrente, verifico que o ilícito não se limitou ao cancelamento em si, mas se estendeu ao descaso e à falta de cumprimento das obrigações regulamentares de assistência.

Considerando-se a recorrente uma empresa de grande porte, líder no setor de transporte aéreo, e a extensão dos transtornos impostos ao recorrido (22 horas de atraso em viagem internacional, perda de compromisso profissional e custos irrecuperáveis), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo de piso se mostra plenamente razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da ofensora. Não há, portanto, que se cogitar em enriquecimento ilícito do recorrido, pois o montante visa primordialmente reparar o severo abalo suportado e, secundariamente, inibir a reiteração de condutas negligentes por parte da companhia aérea.

O Juízo de primeiro grau atuou com a devida cautela e equilíbrio ao arbitrar a quantia, não merecendo qualquer retoque a condenação imposta nesse particular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)